Tribunal: TJMT
Processo: 1031931-84.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031931-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), PATRICIA VILA NOVA CORREIA - CPF: 020.470.451-00 (INTERESSADO), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), PATRICIA VILA NOVA CORREIA - CPF: 020.470.451-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), LUCAS VINICIUS DE SOUZA BRAATZ - CPF: 049.500.431-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. RENITÊNCIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente pres
a

p
or decretação de prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação, inexistência de requisitos legais e violação de princípios constitucionais.

II. Questões em discussão

2. A análise envolve:

(i) a validade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública e na reincidência d
a
paciente;

(
ii
) a suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão;

(
iii
) a alegada violação aos princípios da homogeneidade e da não culpabilidade; e

(
iv
) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da existência de filho menor.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando a necessidade da custódia para evitar reiteração delitiva, considerando a reincidência e a renitência criminosa d
a
paciente.

4. A aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal
revela-se inadequada e insuficiente para a garantia da ordem pública, dadas as circunstâncias do delito e as condições pessoais d
a
paciente.

5. Os predicados pessoais d
a
paciente

não afastam a presença dos requisitos que justificam a prisão preventiva.

6. A prisão preventiva
tem
caráter cautelar e não representa antecipação de pena, sendo compatível com o princípio da homogeneidade, desde que presentes os requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

7. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318 do
Código de Processo Penal
, exige a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, o que não ocorre no caso concreto, onde os filhos sequer residem com a paciente.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

“1. É válida a decretação da prisão preventiva quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de reincidência e renitência criminosa.

2. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando as circunstâncias do caso e as condições pessoais dos acusados indicam risco à ordem pública.

3. A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, por não se confundir com o cumprimento de pena.

4. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige a demonstração de que os cuidados maternos sejam imprescindíveis, o que não se verifica quando o filho
está sob os cuidados do pai
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1004294-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
publ
. DJE 23/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Schwab
Mattozo
em favor de
Patricia
Vila Nova Correia
,

apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Depreende-se desta impetração que a paciente foi presa no dia 12 de outubro de 2024, em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos do processo n.

1012470-58.2024.8.11.0055, após o delegado da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Tangará da Serra, representar pela sua prisão, em decorrência da suposta prática do crime de estelionato mediante fraude eletrônica, pelo qual foi denunciada nos autos da Ação Penal n. 1012908-84.2024.8.11.0055.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos para garantia da ordem pública.

Aduz que a paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primária, tem residência fixa e trabalho lícito
; salientando, ademais, que
caso condenada, a paciente será submetida a regime de cumprimento de pena mais brando do que o fechado, razão pela qual entende ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Assevera que a paciente é mãe de um filho com
11
anos de idade, alegando a necessidade do contato contínuo entre os dois, para o desenvolvimento
emocional e psicológico da criança, motivo pelo qual seria necessári
a
a concessão de prisão domiciliar.

Com base nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico e proibição de acesso à internet, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
p
or este
relator

por intermédio das
razões encontradiças no ID
251626661
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer

que se encontra
no ID

253497694
, opin
a
pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau de jurisdição justificou a necessidade da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública em decorrência da sua reiteração delitiva, apontando, em relação ao
periculum
libertatis
, os seguintes fundamentos:

[...]
No caso em tela, pelos documentos juntados à representação,
especialmente pelas declarações prestadas em sede inquisitorial
, encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria em relação a
PATRÍCIA VILA NOVA CORREIA.

Isso porque, segundo consta da representação e documentos que a instruem,
“(...)através do boletim de ocorrência n° 2024.279203, a ocorrência do crime de estelionato mediante fraude eletrônica no
dia 14/09/2024, por volta das 15h40m, no estabelecimento comercial Bar do Fumaça, localizado na Rua José Candido Mendonça, nesta cidade de Tangará da Serra/MT.

Conforme apurado nos autos, a investigada PATRÍCIA VILA NOVA CORREIA vendeu dois aparelhos celulares para vítima VINICIUS DE SOUZA BRAATZ pelo valor total de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), de modo que o pagamento foi realizado no estabelecimento denominado Bar do Fumaça, através de uma máquina de cartão de crédito pertencente ao proprietário do local. Consta que a vítima logo após percebeu se tratar de um golpe e, de fato, não recebeu o produto.

A vítima LUCAS VINICIUS DE SOUZA BRAATZ, em oitiva nessa delegacia de polícia, ratificou os fatos descritos no boletim de ocorrência, afirmando que entrou em contato com a investigada para a compra dos aparelhos celulares, tendo em vista que ela anunciou a venda destes através da rede social Facebook. Desta forma, para a referida negociação, combinaram de se encontrar no Bar do Fumaça, onde a vítima realizou o pagamento através da máquina de cartão do proprietário do local, que a investigada pegou emprestada sob a alegação de que a máquina dela estava com defeito. Por fim, a investigada não lhe entregou os produtos prometidos, nem realizou a devolução do valor.

Na mesma oportunidade, relatou a vítima que, dias após o ocorrido, voltou ao Bar do Fumaça e perguntou ao proprietário se ele poderia lhe fazer o estorno do valor, que lhe respondeu que não poderia e que se soubesse das intenções da investigada, não teria emprestado sua máquina de cartão. Disse ainda que o dono do bar acrescentou que só emprestou a máquina de cartão porque PATRÍCIA é sua sobrinha e ela as vezes o ajuda com os afazeres do estabelecimento.

JOÃO BATISTA DA COSTA, conhecido como FUMAÇA e proprietário do BAR DO FUMAÇA, em sua oitiva, afirmou que a investigada PATRÍCIA é sobrinha de sua esposa e que emprestou a máquina de cartão para ela, tendo em vista que a suspeita é, praticamente, de sua família, não possuindo até o momento informações precisas acerca de crimes cometidos por ela.

PATRÍCIA VILA NOVA CORREIA, em seu interrogatório, confirmou que realizou a negociação de venda de dois aparelhos da marca Iphone, no valor total de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais) com a vítima, de modo que a transação foi realizada através da máquina de cartão de seu tio. Questionada do motivo de ter utilizado a máquina de cartão de seu tio, afirmou que seu apartamento foi invadido e sua máquina de cartão, além de aparelhos celulares e relógios, foi furtada. Indagada se realizou boletim de ocorrência acerca do ocorrido, respondeu que não, " devido estar de cabeça cheia com tantas injustiças de denúncias que estão fazendo contra ela".

A suspeita alegou, ainda, que devido à demora para entrega do aparelho, a vítima pediu o cancelamento da compra e o estorno do valor cobrado, o que foi, segundo a investigada, providenciado por ela, se comprometendo a trazer o comprovante para esta delegacia de polícia, todavia, até o presente momento, não o fez.

Em análise dos autos, s.m.j., compreendo que não se trata de mero desacordo comercial, pois PATRÍCIA age com consciência e vontade para obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo as vítimas em erro. Percebe-se que a suspeita mantém um modus operandi, após atrair a confiança das vítimas e fechar negócio com estas, a investigada desaparece, se apossando de valores de forma indevida (...)

(...)Imperioso asseverar que PATRÍCIA VILA NOVA CORREIA possui diversos outros boletins de ocorrência registrados em seu desfavor por crimes de mesma natureza, todos praticados com o mesmo modus operandi, o que não tem a impedido de continuar suas práticas delituosas, porquanto tal circunstância denota sua contumácia delitiva e, por consequência, o risco de voltar a delinquir caso permaneça em
liberdade.(...)

(...)Esta Delegacia já concluiu vários inquéritos policiais contra a representada e ela não para de fazer novas vítimas. A polícia Civil, Ministério Público e Judiciário estão caindo em descrédito perante a população que vem a Delegacia e veem que Patrícia continua a praticar golpes e nada acontece.
Citos

algus
procedimentos contra Patrícia já protocolados: 1006835-96.2024.8.11.0055, 1005631-17.2024.8.11.0055, 1006140- 45.2024.8.11.0055, 1007913-28.2024.8.11.0055, 1007900-29.2024.8.11.0055, 1007910- 73.2024.8.11.0055, 1012468-88.2024.8.11.0055 e 1012469-73.2024.8.11.0055(...)” (sic).

Portanto, diante das informações e declarações já colhidas em sede inquisitorial, verifico que há indícios de autoria em relação a PATRÍCIA VILA NOVA CORREIA.

Retomando-se os requisitos legais, no caso, tem-se que o crime imputado é doloso,
tem pena máxima superior a 04 anos
.

Quanto aos pressupostos, presentes a necessidade de
garantia da ordem pública.

A

necessidade de garantir a ordem pública
demonstra-se, no caso, em
face dos indícios robustos de envolvimento da investigada na prática reiterada de fraudes eletrônicas, conforme amplamente relatado pela Autoridade Policial, evidenciando que a liberdade resulta no concreto risco de reiteração na prática do crime.

Soma-se, que em consulta ao sistema SEC, constatei que a representada responde/respondeu a outros processos pelas práticas dos crimes de apropriação indébita e estelionato, tendo sido condenada no ano de 2018 pela prática do crime previsto no art. 175 do Código Penal (fraude ao comércio – SEEU n. 0000131-79.2020.8.11.0005) – relatório de antecedentes criminais à ID. 171648681.

Outrossim, conforme mencionado pela Autoridade Policial, há registro de pelo menos mais 31 (TRINTA E UMA) OCORRÊNCIAS CONTRA A REPRESENTADA NO PERÍODO DE POUCO MAIS DE UM ANO – fl. 32.

Nessa senda, a reiteração é circunstância suficiente para a manutenção da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

Neste sentido: STJ, 6ª Turma, HC 85.922/SP, Rel. Min. Paulo Gallotti, Informativo nº 354 do STJ (28 de abril a 9 de maio de
2008); STF – HC 97.688/MG – 1ª Turma – Rel. Min. Carlos Britto – DJ 223 26/11/2009).

In
casu
, portanto, a prisão cautelar de
PATRÍCIA VILA NOVA CORREIA destina-se à

garantia da ordem pública.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido formulado pela Autoridade Policial e o faço para
DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA de

PATRÍCIA VILA NOVA CORREIA, com qualificação nos autos
, com fundamento no art. 312 do CPP;

EXPEÇA-SE o mandado de prisão pelo sistema BNMP.

[...].

(ID 1
71863685,
PePrPr
n. 1012470-58.2024.8.11.0055
).

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que, sua contumácia delitiva ficou devidamente comprovada, eis que reincidente em crime doloso.

Além
disso, em pesquisa ao
PJe
de 1º Grau, a assessoria deste magistrado, pode constatar a existência de outras
nove ações penais em trâmite na Comarca de Tangará da Serra
pela prática, em tese do crime previsto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal
,
ocorridos entre os anos de 2023 e 2024,

todas com denúncia recebida
,
em fase de resposta à acusação e/ou
i
nício de instrução processual
.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Caso em que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão impetrado encontram-se fundamentados na garantia da ordem pública, considerando não apenas as circunstâncias do caso concreto, - que envolveram a apreensão de considerável quantidade de droga (750g de crack), a par de 3 três balanças de precisão e várias embalagens plásticas que seriam utilizadas para armazenar os entorpecentes, além de indícios que apontam na direção da existência de associação entre os acusados, voltada para o tráfico de entorpecentes - mas também o fato de que o agravante possui já um histórico delitivo conturbado, ostentando diversos registros criminais anteriores, inclusive uma condenação penal definitiva por delito de ameaça, cenário este que acena para a periculosidade social do acusado.

3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019,
DJe
12/3/2019). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva
.

4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no HC n. 938.480/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024,
DJe
de 19/11/2024.).

Destacamos

Daí por que, não é demais repetir que
, em relação à prisão preventiva da apelante,
agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, na espécie, não se mostram suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente e suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De mais a mais, a despeito de
o
impetrante ter alegado que
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, o que não ficou comprovado nestes autos, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

E
mbora
o
impetrante tenha afirmado que a prisão d
a
paciente seria antecipação de pena, e por isso, violaria o princípio da presunção da não culpa, é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Noutro viés,
não obstante
o impetrante alegue que foi descumprido o princípio da homogeneidade, sabe-se que a decretação de prisão cautelar não afronta o referido princípio, uma vez que tem natureza meramente processual e com finalidade distinta da prisão-pena.

Finalmente, quanto
ao pleito de concessão de prisão domiciliar, deduzido em favor d
a paciente
, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal, a fim de que ela possa cuidar de s
eu
filh
o

menor de idade,
é sabido que a pretendida substituição somente é admitida se houver prova concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no aludido dispositivo, “
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese
versanda
.”
(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000,Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
Publ
. no DJE 23/04/2021).

E,
no caso sob apreciação, em que pese
o
impetrante ter comprovad
o
a filiação e a idade d
o
menor com a certidão de nascimento, não se pode olvidar que
o relatório do estudo social realizado com a família atestou que João Pedro Correia
Assunção
,

nascido em 24 de julho de 2013, está sob os cuidados do pai Elton Ricardo de Assunção,
havendo
relatos de que mesmo antes dos fatos narrados na denúncia, a criança já passava
a maior parte do tempo com o genitor
, motivo pelo qual, ela não faz jus
à
prisão domiciliar conforme postulado.

Além do mais, impende
-se
salientar que a alteração legislativa em referência, que acrescentou os incisos IV, V e VI ao art. 318 do Código de Processo Penal, contemplando, dentre outras possibilidades, a concessão de prisão domiciliar à mulher com filho de até 12(doze)anos de idade incompletos, não tem o condão de, diante da existência de prole até tal idade, tornar obrigatória a adoção de tal providência.

E tais assertivas têm pertinência, eis que conquanto tenha havido a subtração da expressão imprescindível aos cuidados especiais, contida na regra posta no inciso III do referido art. 318 do Código de Processo Penal, claro está que, em casos como o que ora se examina, embora não se exija, de fato, a comprovação da imprescindibilidade a cuidados especiais, não torna inexigível a demonstração da necessidade e adequação da adoção da medida. Entendimento contrário, tendo-se presente a presunção de necessidade do acompanhamento da mãe para todo e qualquer caso, levaria à obrigatoriedade da colocação em prisão domiciliar de todas as presas que tenham filho com menos de 12 (doze)anos de idade, conclusão, essa, que, por óbvio, não resulta da vontade do legislador ao elaborar a norma legal em questão, isso sem contar que a norma não pode ser admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma imunidade prisional, tal como aparentemente se busca no caso sob apreciação.

A propósito, no que diz respeito à temática, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – PRISÃO CAUTELAR –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– SENTENÇA PROFERIDA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO DEFENSIVO –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA
– INFANTES RESIDIAM COM A TIA-AVÓ ANTES MESMO DA PRISÃO DA GENITORA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NO RISCO DE REITERAÇÃO
– REGISTRO DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR
ALTERNATIVA – ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP
.

Paciente que obteve o benefício da liberdade provisória e voltou a se envolver em fatos delituosos.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.
(TJMT, N.U 1004048-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1.
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA
– SEGREGADA RESIDE COM OS FILHOS NA RESIDÊNCIA INDICADA PELA POLÍCIA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – PRECEDENTES DO STJ –
PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE
– 2. CONSTRIÇÃO CAUTELAR IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGADA QUE RESPONDE A OUTRO INQUÉRITO POLICIAL E ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 06 DA TCCR – 3. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – INCABÍVEL EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.1.
Conquanto conste da prova pré-constituída documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos, para
além de não ter sido demonstrado inequivocamente que os cuidados da increpada são imprescindíveis às crianças
, ao que tudo indica, o narcotráfico era praticado na residência em que coabita com sua prole, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse à favorecida nessa ordem;
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional
, tal como aparentemente se busca na hipótese
versanda
.

2. Mostra-se legítima a custódia cautelar imposta à paciente, visto que idoneamente fundamentado o édito segregatício e devidamente evidenciado o periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de evitar a recalcitrância delitiva da paciente que, além de responder a outro inquérito policial, estava em gozo de liberdade provisória quando presa pelo narcotráfico ora em análise, a indicar a
imprescindibilidade de sua prisão para salvaguardar a toda a coletividade.

3. A teor do que preconiza o art. 286, §6º do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo; mormente no caso em apreço, em que identificada a periculosidade social da increpada e o risco evidente de que, acaso colocada em liberdade, encontre os mesmos estímulos para se envolver com a criminalidade.

4. Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus.

5. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.
(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 23/04/2021)
Destacamos

Diante do exposto, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se afigura incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar ou outra medida cautelar, devendo, consequentemente, a medida constritiva combatida, ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Patrícia Vila
Nova
Correia
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024